Tribunal: TJMT
Processo: 1055287-48.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055287-48.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição bancária contra acórdão proferido em apelação que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios fundada no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, manteve sentença que arbitrou honorários contratuais “ad exitum” (R$ 23.100,00) em razão de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos, diante da ausência de estipulação expressa sobre a remuneração na hipótese de revogação imotivada do mandato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto (i) ao valor da causa; (ii) à alegação de julgamento extra petita; (iii) ao cabimento do arbitramento na ausência de “recuperação final” do crédito; (iv) à tese de quitação; e (v) aos critérios e ao quantum dos honorários arbitrados, ou se os aclaratórios veiculam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acolhimento dos embargos de declaração exige a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), sendo inviável o seu uso para reanálise do mérito ou rejulgamento da controvérsia.

4. O acórdão enfrenta expressamente a controvérsia sobre o valor da causa ao reconhecer a possibilidade de atribuição por estimativa, ante a ausência de parâmetro específico no art. 292 do CPC para ações de arbitramento e a impossibilidade de mensuração prévia do proveito econômico, admitindo-se, nesse contexto, pedido genérico (CPC, art. 324, § 1º, II), além de registrar a impugnação recursal genérica.

5. O acórdão afasta de modo explícito a alegação de julgamento extra petita ao assentar que a demanda tem natureza própria de arbitramento de honorários (EOAB, art. 22, § 2º), não se confundindo com ação revisional ou anulatória, e que o arbitramento pelos serviços prestados após a rescisão unilateral respeita os limites do pedido e da causa de pedir.

6. O acórdão examina diretamente o cabimento do arbitramento na hipótese concreta ao reconhecer a ausência de estipulação ou acordo expresso para a remuneração em caso de revogação imotivada, bem como ao consignar que a condição de “recuperação final” não se implementa por fato imputável ao contratante, preservando-se o direito do advogado à remuneração proporcional pelo trabalho realizado até a resilição unilateral, conforme precedentes do STJ.

7. O acórdão aprecia a tese de quitação ao concluir que os termos juntados são genéricos e não indicam processos ou serviços específicos, além de não atenderem aos requisitos de quitação previstos no art. 320 do Código Civil, não sendo aptos a comprovar adimplemento dos honorários discutidos.

8. O acórdão enfrenta a alegação de inexistência de verba “sem êxito” ao distinguir remuneração por resultado e compensação por serviços efetivamente prestados, afirmando que a obrigação do advogado é de meio e que a rescisão unilateral frustra a etapa remuneratória final por ato do próprio contratante.

9. O acórdão analisa o quantum ao fundamentar que o montante arbitrado observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considera o trabalho desenvolvido, a lógica contratual “ad exitum” e a proporcionalidade na ausência de proveito econômico mensurável, sem evidência de vício a corrigir.

10. A pretensão recursal, sob a rubrica de omissão, revela intuito de rediscussão de matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, inexistindo dever do julgador de rebater um a um todos os argumentos quando já há fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadequados para rediscutir o mérito da decisão.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as teses relativas ao valor da causa, ao alegado julgamento extra petita, ao cabimento do arbitramento por rescisão unilateral, à quitação e aos critérios de fixação do quantum.

3. A ausência de estipulação expressa sobre honorários na hipótese de revogação imotivada do mandato autoriza o arbitramento judicial previsto no art. 22, § 2º, do EOAB, considerando os serviços efetivamente prestados até a resilição unilateral.

4. Termos genéricos de quitação, sem indicação de processos, serviços e elementos exigidos pelo art. 320 do CC, não comprovam pagamento dos honorários controvertidos.

5. A fixação dos honorários arbitrados deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo irrelevante, para fins de omissão, a mera discordância da parte com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º, 292, 324, § 1º, II, e 85, § 2º; CC, art. 320; Lei nº 8.906/94 (EOAB), art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.06.2023, DJe 21.06.2023; TJMT, N.U. 10147651820218110041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023, DJe 24.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.08.2021; STJ, AgInt no REsp 1.658.209/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 01.07.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BANCO BRADESCO S/A contra acórdão proferido nos autos da Apelação n. 1055287-48.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do qual teria sido mantido o entendimento de primeiro grau quanto ao cabimento de arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório embargado, no contexto de relação contratual rescindida antes do encerramento de ações executivas.

O Embargante sustenta, inicialmente, a ocorrência de nulidade por decisão
extra petita
, afirmando que tanto a sentença quanto o acórdão teriam se afastado dos limites objetivos da demanda.

Ademais, sustenta a ocorrência de omissão, afirmando que o acórdão não teria enfrentado fundamentos por ele deduzidos relacionados (a) ao valor atribuído à causa; (b) à alegação de julgamento extra petita; (c) ao cabimento do arbitramento na hipótese concreta, notadamente diante da ausência de “recuperação final” do crédito; (d) à tese de quitação dos honorários; (e) ao critério/forma de fixação do quantum; e (f) à disciplina de honorários recursais.

Diante disso, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar omissões, contradições e alegado erro material, com efeitos infringentes, nos termos requeridos.

O recurso é tempestivo (Id. 340332884).

Contrarrazões da parte embargada no Id. 341136866.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)
.

Pois bem.

Examinadas as alegações do embargante, verifica-se que não há vício no acórdão embargado, mas mero inconformismo com a solução adotada.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS "AD EXITUM". POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL EM CASO DE AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO EXPRESSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição bancária contra sentença proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada pelo escritório Galera Mari Advogados Associados, fundada na prestação de serviços jurídicos em três processos judiciais, com posterior rescisão unilateral do contrato pelo Banco Bradesco S.A. O pedido visava à fixação judicial da remuneração devida ao escritório, diante da ausência de estipulação contratual específica sobre os honorários em caso de rescisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a fixação por estimativa do valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, diante da indefinição do proveito econômico; (ii) estabelecer se há julgamento extra petita quando não há pedido de revisão contratual, mas apenas de arbitramento de honorários; (iii) determinar se, na ausência de cláusula contratual específica sobre honorários em caso de rescisão unilateral, é legítima a fixação judicial da verba, com base nos serviços efetivamente prestados pelo advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios pode ser atribuído por estimativa, conforme autorizado pelo art. 292 do CPC, diante da impossibilidade de mensuração exata do proveito econômico, hipótese em que também se admite pedido genérico (CPC, art. 324, §1º, II).

4. Não há julgamento extra petita quando a sentença fixa honorários em ação fundada no art. 22, §2º, do EOAB, cuja finalidade é a fixação judicial da verba devida diante da ausência de estipulação contratual, e não a revisão ou anulação de cláusulas contratuais.

5. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios antes da obtenção de êxito nas ações patrocinadas não exime o cliente do dever de remunerar o profissional pelos serviços prestados, sendo legítimo o arbitramento judicial da verba, conforme precedentes do STJ.

6. A existência de termos genéricos de quitação, sem a indicação específica dos processos ou serviços quitados, não comprova a adimplência dos honorários ora discutidos, especialmente porque não atendem aos requisitos legais de quitação (CC, art. 320).

7. A ausência de recuperação de crédito não afasta o direito à remuneração do advogado, cuja obrigação é de meio, e não de resultado, sendo a rescisão contratual o fator impeditivo do atingimento do resultado pactuado.

8. A dedutibilidade fiscal das perdas em execuções frustradas constitui benefício econômico relevante à instituição financeira, reforçando a existência de contraprestação pelos serviços advocatícios prestados, independentemente do êxito.

9. O arbitramento do valor de R$ 23.100,00, com base nos critérios do art. 85, §2º, do CPC, é adequado, considerando o grau de zelo profissional, a complexidade das ações, o tempo de atuação, a inexistência de proveito econômico mensurável e o teto contratual pactuado.

10. A sentença de primeiro grau observa os limites legais e contratuais, valora corretamente os elementos constantes nos autos e evita o enriquecimento ilícito da parte contratante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a fixação estimada do valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, diante da indeterminação do proveito econômico.

2. A ação de arbitramento de honorários prevista no art. 22, §2º, do EOAB não exige revisão contratual, nem configura julgamento extra petita.

3. A ausência de estipulação contratual sobre honorários em caso de rescisão unilateral autoriza o arbitramento judicial da verba, com base nos serviços efetivamente prestados.

4. Termos genéricos de quitação, sem menção aos processos específicos, não afastam o direito do advogado à remuneração proporcional ao trabalho executado.

5. A remuneração arbitrada judicialmente deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, ainda que não tenha havido êxito na demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, 324, §1º, II, e 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; CC, arts. 320, 389, parágrafo único, e 406, §1º; Lei nº 8.906/94 (EOAB), art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021; STJ, REsp n. 2.093.187/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01.09.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.10.2023; TJMT, NU 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.03.2023..
”

De início
, registra-se que os embargos reproduzem, em larga medida, o conteúdo do recurso de apelação: a insurgência sobre
extra petita,
as teses sobre condição suspensiva, ausência de recuperação de crédito, existência de termo de quitação, contrato híbrido e inexistência de obrigação de pagar sem resultado útil, assim como a discussão sobre arbitramento, o
quantum
arbitrado e os consectários.

Feita tal ponderação, passo à análise dos vícios alegados.

Quanto ao
valor da causa
, o voto condutor explicitou que o art. 292 do CPC não prevê parâmetro específico para ações de arbitramento de honorários advocatícios e que, nessa hipótese, é legítima a fixação por estimativa, inclusive à luz do art. 324, § 1º, II, do CPC, ante a impossibilidade de mensuração exata do proveito econômico antes da sentença, além de registrar precedente do STJ admitindo a indicação do valor pretendido como mera proposta ao julgador.

Também consignou que a insurgência do apelante foi genérica, sem indicação minimamente precisa do valor que reputaria correto, o que reforçou a rejeição da preliminar.

Logo, não há omissão: há tese expressamente enfrentada e rejeitada.

No tocante ao alegado
julgamento extra petita
, o acórdão foi igualmente explícito ao assentar que a ação tem natureza própria de arbitramento (fundada no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94), não se confundindo com revisional/anulatória de cláusulas, e que o juízo de origem, ao arbitrar honorários pelos serviços prestados após rescisão unilateral do contrato, decidiu
nos limites do pedido e da causa de pedir
, inexistindo extrapolação.

Inexiste, portanto, omissão a suprir.

No mérito, o embargante afirma omissão quanto ao cabimento do arbitramento na hipótese concreta, sobretudo por não ter havido
“recuperação final”
do crédito. Ocorre que o voto condutor enfrentou a questão de modo direto ao consignar que, diante da inexistência de estipulação ou acordo expresso para a hipótese de rescisão unilateral, é adequado o ajuizamento da ação de arbitramento, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, com transcrição do dispositivo e apoio em precedentes assentes do c. STJ acerca do direito do advogado de postular honorários proporcionais quando o mandato é revogado no curso da demanda.

Ainda, registrou que a recuperação final era condição suspensiva que não se implementou por fato imputável ao próprio contratante, e que o contrato não continha cláusula específica regulando a remuneração na revogação imotivada, caracterizando exatamente o cenário de “falta de estipulação ou acordo” que autoriza o arbitramento. Assim, a pretensão recursal, sob o rótulo de omissão, busca reabrir debate já solucionado, o que é incompatível com a finalidade dos embargos.

Também não procede a alegação de omissão quanto à tese de quitação. O acórdão registrou que, embora existissem termos de quitação assinados, eles seriam inservíveis para afastar a obrigação de remunerar os serviços até a rescisão, pois não indicavam a quais processos/serviços se referiam, nem poderiam comprovar quitação da verba discutida.

Ademais, o voto enfrentou o tema sob o prisma dos requisitos do art. 320 do Código Civil, destacando que a quitação deve designar valor, espécie da dívida, identificação do devedor, tempo e lugar do pagamento, e concluiu que as cartas juntadas eram genéricas e sem especificações, não se reportando aos honorários ora controvertidos.

Novamente, inexiste omissão: há fundamentação clara e suficiente, apenas em desacordo com o pleito da instituição financeira.

No que se refere à alegada omissão quanto ao argumento de que “sem êxito” nada seria devido, o acórdão rechaçou expressamente essa linha ao assentar que a pretensão não se ancora no êxito final, mas na prestação do serviço até a resilição unilateral, e que o arbitramento judicial, no contexto, não se confunde com remuneração “por resultado”, mas com compensação pelo trabalho efetivamente desempenhado, frustrada a etapa remuneratória final por ato do próprio banco.

Isso afasta, com suficiência, a tese de omissão e evidencia que se pretende apenas substituir o entendimento adotado por outro mais favorável ao embargante.

Por fim, acerca do
quantum
e à forma de fixação, o voto condutor também enfrentou o ponto, consignando que restava avaliar se o montante arbitrado atendia aos critérios legais, destacando a lógica
ad exitum
predominante no contrato e justificando o arbitramento pelo trabalho realizado até o encerramento, além de reproduzir os parâmetros do art. 85 do CPC e concluir que o valor fixado, de R$ 23.100,00, estava alinhado aos critérios, proporcional e tecnicamente adequado.

Assim, d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito do Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023, DJe 24/08/2023) (g.n.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (g.n.)

Por fim, importa ressaltar que o julgado embargado cuidou de detalhar o processo e a atuação do escritório de advocacia em nele para arbitrar os honorários em observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício
em relação à
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
advirto
o Embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026